Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, PORQUANTO INCABÍVEL A DEMANDA, ANTE A AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Sob pena de não conhecimento do recurso, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” (art. 1.021, § 1o, CPC).
Não há impugnação específica, quando o agravante se limita à reprodução dos argumentos já expostos na petição inicial indeferida.